Tribunal: TJSP
Processo: 1002951-57.2015.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência.
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. Necessidade de compensação dos valores recebidos na via administrativa.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência.
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. Necessidade de compensação dos valores recebidos na via administrativa.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497602
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002951-57.2015.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ELTON APARECIDO
FERREIRA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002951-57.2015.8.26.0637 -Voto no
2
Voto no 14.143
Apelação: 1002951-57.2015.8.26.0637
Comarca: 3a Vara Cível de Tupã
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelado: Elton Aparecido Ferreira Gonçalves
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de
improcedência.
PAGAMENTO
EM
DUPLICIDADE.
Necessidade
de
compensação dos valores recebidos na via administrativa.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C.
STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral),
definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das
prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Emílio Gimenez Filho, acrescento que os presentes embargos à execução
foram julgados improcedentes, homologando os cálculos apresentados pelo perito
contador judicial, no valor total de R$ 42.430,76, e condenou o INSS ao pagamento
de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação (fls. 162/164).
Sustenta o apelante, representado pelo Procurador Federal Dr.
Gustavo Kensho Nakajum, que há excesso de execução, uma vez que devem ser
abatido dos cálculos o período que esteve em gozo de auxílio-acidente, além dos
valores pagos na via administrativa. Ainda, pretende a fixação do índice da
caderneta de poupança para correção monetária (fls. 170/176).
O recorrido, por meio de seu advogado Dr. Rudinei de Oliveira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002951-57.2015.8.26.0637 -Voto no
3
apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do decisum (fls. 180/185).
Em 24/09/2018, o C. Supremo Tribunal Federal, através de
Decisão Monocrática do Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito suspensivo aos
Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão proferido no RE 870.947/SE,
Tema 810 de repercussão geral, e determinou a suspensão do decidido, com
fundamento no artigo 1.026, caput, e § 1o do CPC.
O julgamento foi sobrestado (fls. 188/189).
Em 03/10/2019, o C. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos contra o v. acórdão proferido no RE 870.947/SE (Tema 810),
voltando, o presente recurso, a ter seu regular seguimento.
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de embargos à execução, em face do título judicial
que condenou o INSS a conceder o restabelecimento do benefício auxílio-doença,
nos termos do artigo 59 da Lei 8.213/91, com o pagamento, de uma só vez, dos
valores devidos entre a data de cessação indevida do referido benefício e a data de
pagamento da primeira prestação determinada na sentença (fls. 37/38).
Pois bem.
A irresignação autárquica prospera em parte.
A primeira questão trazida à baila versa sobre a possibilidade
de cumulação dos benefícios de auxílio-doença e auxílio-acidente com mesmo fato
gerador.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002951-57.2015.8.26.0637 -Voto no
4
A autarquia apresentou cálculo que atingiu o montante de total
de R$ 13.948,26 (fls. 12/14), ao passo que o autor apurou o valor de R$ 32.672,02
(fls. 64/65).
Diante da controvérsia, os cálculos foram remetidos para o
contador judicial que elaborou dois cálculos: um sem a dedução dos valores
recebidos de outro benefício previdenciário, totalizando o valor de R$ 31.184,58
(fls. 81/82) e outro, com a dedução, no importe de R$ 16.089,54 (fls. 84/85).
Ainda, prestou as seguintes considerações:
“- O autor/embargado incluiu valores fora do período de
condenação, conforme manifestação do INSS;
- Na r. sentença não foi determinado a dedução dos valores
recebidos de outro benefício previdenciário no mesmo
período (como quer o autor/embargado). Contudo, como é
matéria jurisdicional elaborei dois cálculos para análise”
(fl. 83)
Após nova impugnação, a contadoria apresentou cálculo no
importe de R$ 42.430,76 (fls. 137/138), que foi acolhida pelo Magistrado a quo, nos
seguintes termos:
“(...) o pedido de excesso de execução elaborado pela embargante-
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) não merece ser acolhido.
Os embargos versam sobre alegado excesso de execução, uma vez
que sustenta o embargante que a correção monetária deve seguir o regramento do art. 1o-
F da Lei n.o 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5.o da Lei n.o 11.960/2009, bem
como deve ser abatido dos cálculos os valores já pagos na via administrativa à parte
embargada, a título de auxílio acidente.
Em impugnação o embargado alegou que seus cálculos não estavam
errados e sim de acordo com o estipulado nos parâmetros legais, uma vez que a questão
versa sobre auxílio doença cumulado com auxílio-acidente, institutos diametralmente
opostos.
Compulsando os autos principais, verifico que a sentença condenou
o instituto embargante a restabelecer o benefício do auxílio-doença, condenando-o ao
pagamento, de uma só vez, os valores devidos entre a data da cessação indevida e a data
do restabelecimento do benefício, não fazendo qualquer menção de desconto no que toca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002951-57.2015.8.26.0637 -Voto no
5
eventual auxílio-acidente pelo embargado, de cuja sentença, aliás, se encontra acobertada
pela imutabilidade da coisa julgada.
Em reforço, os cálculos apresentados pelo contador do juízo, mais
precisamente o cálculo de fls. 137/138 dá conta de demonstrar que não há excesso de
execução promovida pelo embargado, bem como os valores estipulados pelo credor estão
de acordo com os patamares legais exigidos, assim como em consonância com a sentença
transitada em julgado”.
No entanto, tal entendimento não deve prosperar.
Conforme artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99:
“No caso de reabertura de auxílio-doença por acidente de
qualquer natureza que tenha dado origem a auxílio-acidente, este
será suspenso até a cessação do auxílio-doença reaberto, quando
será reativado”.
O artigo 86, § 2o da Lei 8.213/91 também prevê que o início do
auxílio-acidente será no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, indicando a
impossibilidade do recebimento simultâneo dos benefícios com o mesmo fato
gerador.
O legislador, notadamente, quis evitar o bis in idem, pois o
auxílio-doença já presume a incapacidade total do segurado e seu afastamento do
trabalho.
Nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE
AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE
QUANDO
DECORREM
DO
MESMO
FATO
GERADOR.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO
SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É indevida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002951-57.2015.8.26.0637 -Voto no
6
cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença quando
decorrentes do mesmo fato gerador. Precedentes: AgRg no AREsp.
218.738/DF, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27.3.2014;
AgRg no AREsp 152.315/SE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe
25.5.2012; AgRg nos EDcl no REsp. 1.145.122 / RJ, Rel. Min.
LAURITA VAZ, DJe 27.4.2012. 2. Agravo Regimental do Segurado a
que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 384.935/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/04/2017, DJe 27/04/2017).
Por fim, é indiferente que o auxílio-doença recebido pelo
agravante seja previdenciário, uma vez que a proibição advém da identidade entre
os fatos geradores dos benefícios, e não de sua natureza (acidentária ou
previdenciária).
Assim, deve prevalecer a suspensão no período de auxílio-
acidente no cálculo de liquidação.
Tal matéria não está acobertada pela coisa julgada pois, embora
ausente referência no título judicial (sentença de fls. 37/38), tal vedação decorre da
lei, razão pela qual não pode haver o recebimento concomitante.
Consta dos informes da autarquia (fls. 212/237) que a parte
autora recebeu o benefício de auxílio-acidente (NB 94/541.561.268-4), de
11/01/2009 a 30/09/2014 (fls. 41, 51/58), em razão do mesmo fato gerador do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002951-57.2015.8.26.0637 -Voto no
7
auxílio-doença.
Assim, no interregno de 14/10/2011 a 31/08/2014, é de rigor a
dedução.
Ora, não se espera que possa haver o cômputo de períodos
defesos em lei ou jurisprudência vinculante.
No segundo ponto erro nas datas de início e de finalização dos
cálculos é certo que a condenação imposta ao INSS foi no sentido de ser
restabelecido o benefício de auxílio-doença acidentário a partir do requerimento
outubro/2011, o que foi realizado.
No que tange ao termo final da conta, o último dia

considerando que o benefício foi restabelecido a partir de 01/09/2014 - não deve ser
incluído nas prestações pretérita.
Assim, de rigor que, no cálculo de liquidação, sejam excluídos
os pagamentos em duplicidade: nos períodos de 29/06/2011 a 13/10/2011 e o dia
01/09/2014.
O terceiro e último ponto mencionado pelo INSS, acerca da
correção monetária, contudo, não merece prosperar.
Isso porque, em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, a inconstitucionalidade da Lei
11.960/2009, no tocante à utilização da TR como índice de atualização, a ser feita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002951-57.2015.8.26.0637 -Voto no
8
pelo IPCA-E.
Anote-se que a Suprema Corte, em 03/10/2019, rejeitou os
embargos declaratórios opostos contra o v. acórdão mencionado e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E
para correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com
trânsito em julgado aos 03/03/2020.
Nesse sentido, recente decisão do Colendo Supremo Tribunal
Federal, proferida em processo no qual o INSS é parte:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
FAZENDA
PÚBLICA.
CONDENAÇÃO.
REPERCUSSÃO GERAL JULGADA. PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela taxa
referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no 870.947, sob
a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o Tribunal,
sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando o
acórdão recorrido, determinar a incidência do índice IPCA-E para
correção monetária do débito.
5. Publiquem.
(RE 1160617, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
06/12/2019, DJE 12/12/2019)
Registre-se
que
a
alegada
inconstitucionalidade
por
arrastamento da Lei 11.960/2009 restringiu-se tão somente aos critérios relativos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002951-57.2015.8.26.0637 -Voto no
9
atualização monetária, em nada afetando os parâmetros dos juros de mora, os quais
devem, pois, observar o previsto pelo artigo 1o-F da Lei 9.494/97.
Em suma, a contar da Lei 11.430/06, de 26 de dezembro de
2006, a correção monetária deve ser feita pelo INPC, até o advento da Lei
11.960/09, datada de 29 de junho de 2009, a partir de quando passará ela a ser feita
pelo IPCA-E.
Portanto, considerando o termo inicial do benefício (2011),
deve ser aplicado o IPCA-E para correção monetária e juros conforme o índice de
remuneração das cadernetas de poupança, como constou do v. acórdão.
Não se há de falar em violação à coisa julgada, eis que a
decisão do C. STF é superveniente ao julgado da fase de conhecimento, cabendo sua
aplicação imediata na etapa de execução do decidido, momento em que são
definidos os parâmetros sob os quais será cumprido o título executivo.
Sendo assim, nos valores em atraso deverá incidir o IPCA-E
para correção monetária a partir da vigência da Lei 11.960/09, cabendo ao devedor
elaborar novos cálculos.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso da autarquia,
nos moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002951-57.2015.8.26.0637 -Voto no
10